Tribunal: TJBA
Processo: 8068645-52.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8068645-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TÍTULO FORMADO EM AÇÃO COLETIVA SOB RITO ORDINÁRIO/ESPECIAL. VALOR INFERIOR AO LIMITE DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA. TEMA 1029/STJ. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Conflito Negativo de Competência suscitado entre o Juízo da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Salvador e o Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos de Execução Individual de Obrigação de Fazer decorrente de Mandado de Segurança Coletivo, originado do Acórdão proferido no MS Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, em que se discute a definição do juízo competente para o processamento da execução, não obstante o valor econômico da pretensão se encontre abaixo do limite legal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública ou à Vara da Fazenda Pública processar e julgar execução individual fundada em título judicial oriundo de Mandado de Segurança Coletivo, formado sob rito ordinário/especial, quando o valor da execução não ultrapassa o limite de alçada previsto na Lei nº 12.153/2009. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça fixa, em sede de recurso repetitivo (Tema 1029), a tese de que é vedada a execução, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, de título executivo judicial formado em ação coletiva que tramitou sob rito ordinário, bem como a imposição do rito sumaríssimo ao juízo comum da execução. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta, porém restrita, devendo ser interpretada de forma restritiva, não abrangendo a execução de títulos judiciais oriundos de ações coletivas processadas fora do microssistema dos juizados. A origem do título executivo judicial prevalece sobre o valor da causa como critério definidor da competência, sendo irrelevante que o montante executado seja inferior a sessenta salários-mínimos. A execução individual demanda apreciação de matérias complexas, como a legitimidade ativa do exequente, a aferição do direito à paridade vencimental conforme a data de ingresso no serviço público e a eventual exclusão ou compensação de rubricas remuneratórias, circunstâncias incompatíveis com o rito sumaríssimo. O processamento da execução pelo rito previsto nos arts. 534 e seguintes do Código de Processo Civil assegura maior segurança jurídica, ampla defesa, contraditório e adequada instrução probatória. A jurisprudência consolidada das Seções Cíveis Reunidas deste Tribunal converge no sentido da incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para a execução individual de sentença coletiva proferida sob rito ordinário. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito procedente. Tese de julgamento: O Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente para processar e julgar execução individual fundada em título judicial oriundo de ação coletiva que tramitou sob rito ordinário ou especial. A origem do título executivo judicial prevalece sobre o valor da execução na definição da competência. A execução individual de sentença coletiva deve ser processada perante a Vara da Fazenda Pública, nos termos dos arts. 534 e seguintes do Código de Processo Civil. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 4º; CPC, arts. 534 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.804.186/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, Tema 1029, j. 22.05.2019; TJBA, CC nº 8076427-47.2024.8.05.0000, Rel. Desª. Rosita Falcão de Almeida Maia, Seções Cíveis Reunidas, pub. 20.08.2025; TJBA, CC nº 8035379-11.2024.8.05.0000, Rel. Desª. Regina Helena Santos e Silva, Seções Cíveis Reunidas, pub. 12.06.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL de n. 8068645-52.2025.8.05.0000, suscitante JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR/BA e suscitado JUIZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR DA COMARCA DE SALVADOR/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I